Tribunal: TJES
Processo: 0000335-77.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-77.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIGAR MARQUES ESTEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA JUDICIALIZADA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR DO RÉU. MENSAGENS, ÁUDIOS E FOTOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA INTELECTUAL. DEPOIMENTO ISOLADO TENTANDO ASSUMIR A
AUTORIA INTELECTUAL
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL FUNDADA EM DÍVIDA DE DROGAS E VINGANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM SEGUNDO GRAU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. ADEQUAÇÃO À FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante, em concurso material, pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), fixando-lhe a pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento do Júri; (ii) estabelecer se há elementos para absolver o apelante do crime de corrupção de menores; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada em grau recursal; e (iv) verificar se a pena-base foi fixada de forma exacerbada, impondo sua redução com observância de critério proporcional na valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a pretensão de nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos, destaca-se que o Tribunal afirma que a soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) apenas admite a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

4. A condenação não se baseia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, pois as provas foram submetidas ao crivo do contraditório, especialmente em plenário, afastando a alegada afronta ao art. 155, do CPP.

5. O principal elemento de prova da autoria intelectual do crime é o relatório de extração de dados do celular do apelante, obtido mediante autorização judicial, que contém mensagens, áudios e imagens indicando o desejo de vingança pela morte/lesão de seus filhos e demonstrando sua participação como mandante, inclusive com expressões de comemoração após o envio de fotos do corpo carbonizado da vítima.

6. O delegado de polícia responsável pela investigação confirma e detalha em plenário o conteúdo do relatório de extração de dados, permitindo o exame e o contraditório sobre o material probatório, o que reforça a validade de sua utilização para a condenação.

7. O depoimento da testemunha de defesa que tenta assumir a autoria intelectual do crime, é isolado, contraditório e inverossímil diante do robusto conjunto de provas extraído do celular do réu, razão pela qual o Conselho de Sentença, no exercício de sua íntima convicção, pode legitimamente rejeitar essa versão.

8. Existindo farto suporte probatório documental e oral judicializado em desfavor do apelante, a decisão do Júri que acolhe a tese acusatória não é arbitrária, nem dissociada das provas, não havendo que se falar em nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

9. Em relação ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores
, ressalta-se que o entendimento sumulado do STJ (Súmula 500), referido delito se trata de crime formal, que se consuma com a simples participação do menor na empreitada criminosa, sendo desnecessária a demonstração de efetiva corrupção moral.

10. A materialidade e a autoria da corrupção de menores se comprovam pela confissão do adolescente de que participou da execução ao lado do corréu e pela prova documental de que à época tinha 16 anos, somadas ao fato de o apelante ter se valido do menor como executor do crime na condição de mandante.

11. No que se refere ao pedido de decote da
qualificadora do motivo fútil
, verifica-se que seu afastamento em sede recursal somente é possível quando manifestamente improcedente, pois a avaliação dos motivos do crime integra o âmbito da competência constitucional do Júri.

12. A dívida de drogas, associada à vingança pela morte e lesão dos filhos do réu, pode ser legitimamente considerada pelo Conselho de Sentença como motivo fútil ou torpe, cabendo aos jurados optar por uma das qualificadoras moralmente reprováveis, sem que o Tribunal togado possa substituir seu juízo quando exista suporte probatório para a tese acolhida.

13. A qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Júri encontra respaldo em uma das interpretações jurídicas possíveis diante dos fatos provados, razão pela qual deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos.

14. Quanto ao pedido de revisão da
dosimetria
, constata-se que o juízo de origem fundamenta concretamente a valoração negativa dos antecedentes criminais e da conduta social, mantendo-se tais vetores desfavoráveis para ambos os crimes.
Entretanto, a pena-base de 20 anos para o homicídio qualificado e de 2 anos para a corrupção de menores se revela exacerbada, devendo ser adotado como parâmetro de proporcionalidade a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa, em consonância com a orientação usual do STJ.

15. Ao aplicar a fração de 1/6 por cada um dos dois vetores desfavoráveis, fixa-se a pena-base do homicídio qualificado em 16 anos de reclusão e, ausentes outras modificadoras, torna-a definitiva.

16. Na mesma linha, a pena-base do crime de corrupção de menores deve ser arbitrada em 1 ano e 4 meses de reclusão, também tornada definitiva ante a inexistência de circunstâncias legais em sentido diverso.

17. Em razão do concurso material (art. 69 do CP), a pena total do apelante é arbitrada em 17 anos e 4 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado em função do
quantum
final da sanção.

IV. DISPOSITIVO

18. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000335-77.2022.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIGAR MARQUES ESTEVES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG95888
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
EDIGAR MARQUES ESTEVES

contra a sentença de id. 14413874, proferida pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Águia Branca, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 16247111), a defesa requer a anulação do julgamento para ser submetido a novo Júri, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), pois a condenação teria se baseado apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, sem lastro no contraditório.

Subsidiariamente, pretende a absolvição do crime de corrupção de menores, o decote da qualificadora do motivo fútil e a fixação da pena base no mínimo legal, com aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 09 de junho de 2020, em meio a uma lavoura de café, na zona rural da Comarca de Águia Branca, o corréu Matheus dos Reis Rodrigues, acompanhado do adolescente M. L. W., mataram a vítima Nélio Florêncio Maciel com disparos de arma de fogo e, em seguida, queimaram o corpo ao lado do veículo da vítima.

Consta, que o apelante teria “encomendado” o crime, por motivo relacionado a dívida de drogas (cerca de R$ 18.000,00) e vingança pela morte de um de seus filhos.

Segundo a peça acusatória, o réu valeu-se de “Matheus” e do adolescente “M.” como executores, que após o crime, teriam enviado ao acusado fotos do cadáver carbonizado, sobre as quais ele se vangloriou em mensagens de WhatsApp, evidenciando não apenas sua participação como mandante, mas também a destruição do cadáver e o aliciamento do menor.

A participação do acusado no crime foi descoberta, após “achado” em extração de dados de seu celular, autorizada pela justiça do Estado de Minas Gerais, durante apuração da atuação do réu e seus comparsas no tráfico de drogas na região de Curvelo-MG, compartilhado com as autoridades policiais deste Estado.

Passo, agora, à análise das teses da defesa.

Inicialmente, a defesa pretende a
nulidade do julgamento,
sob o fundamento de ser a decisão contrária à prova dos autos
, alegando que a condenação está baseada apenas em elementos do inquérito policial e que há prova de que outro indivíduo seria o mandante do crime.

De início, destaco que o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) somente permite a anulação da decisão do Tribunal do Júri quando ela se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando se encontra em absoluta dissociação do conjunto probatório, não sendo este o caso dos autos.

Na presente hipótese o acervo probatório não se resume
unicamente

a prova inquisitorial, mas foi amplamente debatido sob o crivo do contraditório e, especialmente, em plenário.

O principal elemento probatório de que a autoria intelectual do crime recai sobre o réu, reside no relatório de extração de dados do celular do acusado (fls. 220/299, especificamente às fls. 264/275).

A prova documental, obtida mediante autorização judicial, contém mensagens, áudios e imagens que evidenciam a autoria intelectual do apelante, uma vez que em suas comunicações, expressou claramente seu desejo de vingança pela morte e lesão de seus filhos, afirmando:
"eu to acabando com eles aos poucos, viu?"
.

Em seguida, foram enviadas

fotos do corpo carbonizado do ofendido (não disponíveis em fontes abertas), comemorando:
"Mais um"
,
"Agora vou quebrar tudo"
,
"Esse aí tava longe"
,
"Busquei"
.

Nesse ponto, ressalta-se que em outra passagem, o acusado afirma que entrou em contato com os “
meninos
” na cidade Águia Branca (“Matheus” e “M.”), para fazer “
os corre
”.

O Apelante também confirmou que a vítima possuía uma dívida de drogas, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) com ele, declarando que ela
"pegou foi droga!"
e que
"o cara tem que morrer mesmo sô, tem que morrer mesmo".

Além disso, o delegado de polícia civil, Leonardo Foratini Dutra, ratificou e detalhou o conteúdo do relatório de extração em Plenário, submetendo a prova ao contraditório (id. 14413934 - link).

O art. 155, do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito, o que não ocorreu, pois a prova foi confirmada e discutida em juízo.

O depoimento de Fabiano Miliotte (testemunha de defesa - (id. 14413934 – link), que assumiu a autoria intelectual, é isolado e contraditório aos robustos elementos de prova extraídos do celular do apelante.

Fabiano nega conhecer o réu, contudo, a tentativa de “Fabiano” de assumir o crime é uma versão tardia e inverossímil, que o Conselho de Sentença, com base na íntima convicção, optou por rechaçar.

Desse modo, existindo farto lastro probatório (documental e oral judicializado) para sustentar a condenação, a decisão do Júri, que acolheu a tese acusatória, não é arbitrária e, tampouco, dissociada dos elementos probatórios.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores
, sob o argumento de que não há provas de que o réu corrompeu o menor, vale destacar que o delito é considerado um crime formal, conforme entendimento sumulado do c. STJ (Súmula 500, STJ).

A materialidade delitiva está comprovada pela confissão do adolescente M. L. W. (fl. 69/70) de que participou da execução ao lado de “Matheus”.

Além disso, o documento de fl. 71 comprova que o adolescente tinha
16 anos
à época dos fatos (nascido em 05/09/2003). O réu, como autor intelectual, valeu-se do menor para a prática do crime.

Desse modo, sendo o crime formal e havendo a comprovação da participação do menor na empreitada criminosa por ordem do acusado, a condenação deve ser
mantida
.

Em relação ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil
, ressalto que esta só pode ser afastada na pronúncia (ou, por arrastamento, em grau recursal) quando manifestamente improcedente.

No caso, o motivo fútil foi reconhecido pelos jurados, em razão da dívida de drogas da vítima com o apelante. A futilidade se caracteriza pela desproporção entre o crime e sua motivação.

Uma dívida, especialmente ligada ao tráfico de drogas e à vingança (motivos torpe e fútil convivem, cabendo ao Júri a escolha), pode ser vista pelo Conselho de Sentença como um motivo desprezível e banal para ceifar uma vida, o que encontra respaldo em uma das teses jurídicas possíveis.

Portanto, a manutenção da qualificadora é de rigor, em respeito à soberania do Júri, que reconheceu a futilidade.

No que se refere ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal
, observo que o Magistrado valorou negativamente
dois
vetores para os crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, quais sejam, os
antecedentes criminais
e a
conduta social
, fundamentando-os em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

No entanto, verifico que para o crime de homicídio qualificado o MM. Juiz fixou a pena base em 20 anos de reclusão e para o delito de corrupção de menores em 2 anos de reclusão, o que se mostra exacerbado, uma vez que embora o c. STJ não adote um critério matemático rígido, a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal é usualmente aplicada para cada vetor negativo.

No caso do homicídio qualificado, o mínimo previsto em lei é de 12 anos de reclusão. Assim, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
16 anos de reclusão
, que torno
definitiva
por inexistirem atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes reconhecidas.

O crime de corrupção de menores, tem pena de 1 a 4 anos de reclusão.

Considerando a existência de duas vetoriais negativas e a fração de 1/6 (um sexto), arbitro a sanção básica em
1 ano e 4 meses de reclusão
, tornando-a
definitiva
, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a
pena total
em
17 anos e 4 meses de reclusão
.

Conservo o regime inicial
fechado
, em razão da pena arbitrada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,

mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

È como voto.